Tribunal: TJMT
Processo: 1018023-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018023-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (AGRAVANTE), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), RAPHAEL SILVA CASTRO - CPF: 066.664.394-65 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0002-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO EM VIRTUDE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA – SITUAÇÃO JÁ APRECIADA EM OUTROS AUTOS –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –SEGURO EM GARANTIA – NÃO ADMITIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

O seguro-garantia possui força garantir o efeito executivo a fim de que sejam opostos os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND, entretanto, não há como se suspender o crédito tributário.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, indeferiu a suspensão do feito em razão do oferecimento de seguro em garantia.

Relata que a procedência do débito objeto do feito executivo está sendo discutida por meio da Ação Anulatória de no 1001160- 83.2016.8.11.0007, em trâmite na 6a Vara Cível de Alta Floresta/MT, devendo suspender a Execução Fiscal até o julgamento definitivo da Ação Anulatória.

Assevera que

a existência de conexão entre a execução fiscal e a mencionada anulatória, impõe-se a suspensão do executivo até o julgamento definitivo do feito no qual se discute o mérito da cobrança executada.

Enfatiza que não tem o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário executado - hipótese do art. 151, do CTN, mas garantir a execução fiscal, nos termos do art. art. 9, II, da Lei no 6.830/30.

Defende que o entendimento do Juízo de origem não encontra amparo na legislação tributária que versa sobre as modalidades de garantia de execução fiscal, bem como confronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que 32,5% do ISS desta ação pertence, na realidade, ao Município de Juara, e se passaram mais de 5 (cinco) anos da constituição definitiva sem que o Município tivesse ajuizado as ações de execução fiscal.

Por fim postula que seja determinada a suspensão do executivo até o trânsito em julgado da ação anulatória no 1001160- 83.2016.8.11.0007; ou, subsidiariamente, seja anulada a decisão agravada e determinado o reexame da apólice apresentada, sendo oferecido à Agravante a oportunidade de se manifestar em contraditório nos autos e, inclusive, oferecer endosso à apólice apresentada.

A liminar foi indeferida. (id. 104868963)

Contraminuta. (id. 111710453)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos, ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, indeferiu a suspensão do feito em razão do oferecimento de seguro em garantia.

Da necessidade de suspensão do feito executivo em face da conexão com a Ação Anulatória.

Quanto à possibilidade de suspensão do presente feito executivo, em razão do ajuizamento de Ação Anulatória n. 1001160-83.2016, importa ressaltar que este pedido já foi suscitado nos autos daquela ação e rejeitado pelo Juízo da Sexta Vara, razão pela qual sequer foi apreciada pelo juízo do feito executivo.

Desta forma, a questão acerca da desnecessidade de conexão entre as ações foi apreciada e oportunamente decidida naqueles autos, e por esta razão não foi sequer analisada na decisão hostilizada, e assim, não há mais espaço para nova apreciação sob os mesmos fundamentos.

Do mérito

O cerne da questão em debate refere-se a aceitação do seguro em garantia oferecido para suspensão do crédito executado.

Observa-se que, o Agravado por meio do executivo fiscal originário, visa o recebimento de crédito referente ao não recolhimento do ISSQN no valor
atualizado
de R$ 10.622.904, 46 (dez milhões, seiscentos e vinte e dois mil, novecentos e quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme documento (id. 109291622).

A fim de obter a suspensão da exigibilidade do crédito Executado apresentou seguro-garantia, no valor de R$ 9.850.721,38, (nove milhões oitocentos e cinquenta mil setecentos e vinte e um centavos) (id no 109291620).

Como é cediço, no entanto, a legislação pátria, mais especificamente, o Código Tributário Nacional, dispõe das circunstâncias que suspendem a exigibilidade do crédito.

Observa-se o que regula o artigo 151 do referido códex:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Necessário destacar, que dentre as hipóteses de suspensão do artigo 151 do CTN, estas que são taxativas, não há menção acerca do seguro-garantia.

Não se olvida quanto ao fato de que, hodiernamente, o seguro-garantia possui força garantir o efeito executivo a fim de que seja oposto os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND, entretanto, não necessariamente implica em suspensão o crédito tributário.

Conforme infere-se do precedente desta e. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REGISTRO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGURO – GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A fim de que se registre o executado no cadastro de inadimplentes, exige-se, apenas, a prévia citação, bem como, que não exista qualquer óbice na exigibilidade do crédito, e a ausência de pagamento voluntário. 2 – De acordo com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, o seguro-garantia não é meio hábil para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão de não ser hipótese prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional.(N.U 1007056-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 06/08/2022)

Também nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA [...] 18. A compreensão esposada pelo Tribunal estadual está em desacordo com a pacífica orientação do STJ, firmada no Recurso Especial repetitivo REsp 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010), de que é inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. Precedentes: REsp 1.818.637/MS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 18.10.2019; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.11.2019; AgInt no TP 178/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21.6.2017; AgInt no REsp 1.576.817/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.4.2017; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 24.8.2012. 19. O aresto vergastado fez vaga menção à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal por concessão de liminar ou tutela antecipada (art. 151, V, do CTN). No entanto, acolheu o Agravo de Instrumento por entender que o seguro-garantia se equipara ao depósito judicial para efeito de garantia do crédito. 20. Da leitura do acórdão vergastado, depreende-se que não se está diante da hipótese do art. 151, V, do CTN, uma vez que não foram apreciados os requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, essenciais à concessão da medida liminar ou da antecipação de tutela, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. [...] (REsp n. 1.737.209/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 1/7/2021.).

Logo, ausente o depósito integral e em dinheiro, não é possível determinar a suspensão de exigibilidade do crédito não tributário.

Registre-se que mesmo que a garantia sirva para possibilitar a oposição dos Embargos à Execução pelo devedor somente terão efeito suspensivo, caso o juiz verificar os requisitos específicos para a tutela provisória.

No tocante ao argumento de prescrição, deve-se pontuar, que a questão já foi devidamente apreciada pelo juízo ao rejeitar a exceção de pré-executividade, (id. 109291588).

Oportuno salientar que o recurso de Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, de forma que tem os limites de cognição limitada ao exame do acerto ou desacerto das questões deliberadas pelo juízo a quo, e a decisão hostilizada limitou-se a indeferir a possibilidade de suspensão do feito em razão do oferecimento do seguro em garantia e determinou a penhora de ativos financeiros da empresa.

Nesse viés, conforme consignou o magistrado a quo negou a tutela pretendida conforme “
a determinação expressa do artigo 151 do CTN e do artigo 11 da LEF c/c entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 112), tem-se que tal garantia não justifica a suspensão da exigibilidade do crédito sob execução
.” (id. 109291624)

Desta sorte, entendo que não há como acolher a alegação ventilada pelo Recorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, a manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022